Tribunal: TJDFT
Processo: 0709466-68.2024.8.07.0000
Órgão julgador: RENATO SCUSSEL
Órgão colegiado: 2a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-24

Ementa:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS GABINETE DO DESEMBARGADOR RENATO RODOVALHO SCUSSEL AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) 0709466-68.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: BRB BANCO DE BRASILIA S.A. AGRAVADO: JEFFERSON GOMES PEREIRA DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento com pedido de efeito suspensivo interposto pelo BANCO DE BRASÍLIA S.A. – BRB contra a decisão ID origem 186073131, proferida pelo Juízo da 4a Vara Cível de Brasília nos autos da Ação de Obrigação de Fazer n. 0704466-84.2024.8.07.0001, movida por JEFFERSON GOMES PEREIRA, ora agravada. Na ocasião, o Juízo deferiu o pedido principal formulado em sede de antecipação de tutela pela requerente, nos seguintes termos: Trata-se de ação de conhecimento sob o rito ordinário ajuizada por JEFFERSON GOMES PEREIRA em desfavor do BRB – BANCO DE BRASÍLIA S/A, com o objetivo de postular em sede de tutela de urgência a ordem para que “se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora sem sua autorização, em especial os contratos sob os números 0125078870, 0133433897, 0150114265, 0151176574 e 0159644836, nos termos da notificação extrajudicial, sob pena de multa pelo descumprimento, tendo em vista que estão presentes os requisitos do art. 300 do CPC/15;” O artigo 300 do Código de Processo Civil impõe a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito (verossimilhança das alegações) e a existência de perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. Deve ser ausente o risco da irreversibilidade da medida. A questão posta em julgamento cinge-se a análise da existência ou não de direito subjetivo da parte autora em postular a suspensão dos descontos efetivados diretamente em conta corrente. Com a introdução do Código de Processo Civil, o nosso sistema processual passou a adotar o mecanismo de precedentes obrigatórios, com o nítido intuito de permitir uma uniformização dos entendimentos e evitar um custo financeiro, pessoal ou de tempo com a reapreciação infinita das mesmas situações. Ora, é certo que o egrégio Superior Tribunal de Justiça possui entendimentos externados em Recursos Repetitivos, onde a legalidade da cláusula que autoriza o desconto em conta corrente, conforme deflui da leitura do REsp 1863973/SP, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 09/03/2022, DJe 15/03/2022. Trata-se de julgado recente e de cunho repetitivo, que a partir de março de 2022 passa a ter efeito vinculativo (art. 927 c/c 489, § 1o, da Lei 13.105/15). No bojo do voto resta devidamente consignada a seguinte tese repetitiva: 8. Tese Repetitiva: São lícitos os descontos de parcelas de empréstimos bancários comuns em conta-corrente, ainda que utilizada para recebimento de salários, desde que previamente autorizados pelo mutuário E ENQUANTO ESTA AUTORIZAÇÃO PERDURAR, não sendo aplicável, por analogia, a limitação prevista no § 1o do art. 1o da Lei n. 10.820/2003, que disciplina os empréstimos consignados em folha de pagamento. (não consta grifo no original) A resolução do Banco Central no 4790/2020 que dispõe sobre procedimentos para autorização e cancelamento de autorização de débitos em conta de depósitos e em conta-salário, prevê expressamente que: CAPÍTULO IV DO CANCELAMENTO DA AUTORIZAÇÃO DE DÉBITOS Art. 6o É assegurado ao titular da conta o direito de cancelar a autorização de débitos. Parágrafoúnico. O cancelamento da autorização de débitos em conta pode ser formalizado na instituição depositária ou por meio da instituição destinatária.(não consta grifo no original) Ou seja, a parte contratante pode postular o cancelamento do desconto realizado em conta corrente, mas não afasta a sua obrigação de continuar a cumprir com a obrigação de pagamento das prestações. No caso em apreço, as partes estão ligadas por meio dos contratos sob os números 0125078870, 0133433897, 0150114265, 0151176574 e 0159644836. Por meio da notificação de ID185934859 foi levado ao conhecimento da instituição requerida o interesse de promover o cancelamento. Portanto, é lícito ao autor exigir a suspensão dos débitos em conta. Registro um comportamento de quebra de lealdade por parte do autor, porquanto o contrato acabou de ser efetivado pelas partes e, após alguns meses, esta postula um jeito de não cumpri-lo, ou seja, encontrou na norma uma brecha para levantar um empréstimo e não honrá-lo conforme contratualmente ajustado. Porém, nada impede que a instituição financeira adote as providências que entender cabíveis para postular a satisfação de seu crédito. O perigo da demora centra-se na retenção mensal dos valores indevidamente retidos para o cumprimento da obrigação. Ante o exposto, DEFIRO o pedido de tutela de urgência e DETERMINO que o banco requerido se abstenha de realizar qualquer débito na conta corrente/salário da parte autora para o pagamento das dívidas representadas pelos contratos sob os números 0125078870, 0133433897, 0150114265, 0151176574 e 0159644836. Nas razões recursais, o agravante sustentou que o vencimento percebido pelo agravado, além de se afigurar superior à média nacional, não se insere no patamar impeditivo de débitos e parâmetros próprios da legislação de regência. Aduziu que a conduta do agravado expressa comportamento contraditório, uma vez que a despeito de ter autorizado integralmente as averbações, posteriormente deduz pretensão de impugnação. A boa-fé objetiva, sob a acepção do venire contra factum proprium, não confere proteção a condutas dessa natureza, o que, por si só, demonstra que a postulação vindicada pelo recorrido, na origem, carece de densidade fática e jurídica. Em abono a sua tese citou o Tema 988 do Superior Tribunal de Justiça – STJ, ao passo que invocou a proteção do credor de receber o pactuado. Assim, o banco agravante requereu, em suma: a) a atribuição de efeito suspensivo ao recurso para sobrestar os efeitos da decisão recorrida; e, b) no mérito, o seu provimento para reformar a decisão recorrida e determinar a legalidade dos descontos promovidos. Preparo recolhido (Ids 57566825 e 57566826). Pedido de efeito suspensivo negado por meio da decisão de Id. 57765286. Contrarrazões ao recurso – Id. 58775446. Informação a respeito do proferimento de sentença no juízo de origem – Id. 60376741, nos seguintes termos: Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE o pedido e CONDENO o requerido a suspender os descontos incidentes na conta corrente do autor, decorrentes dos contratos de no números 0125078870, 0133433897, 0150114265, 0151176574 e 0159644836 (ID 185934859). Em consequência, resolvo o mérito, nos termos do artigo 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Confirmo a decisão que antecipou os efeitos da tutela (ID 186073131). Arcará a parte requerida com o pagamento das custas processuais e dos honorários advocatícios, estes arbitrados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil. (Id. 60376742). É o relatório. DECIDO. Nos termos do inciso III do artigo 932 do Código de Processo Civil, incumbe ao relator não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida. Da análise dos autos do processo originário, observa-se que foi prolatada sentença no dia 17/06/2024 (ID 60376742), pela qual o d. Magistrado de primeiro grau julgou procedente o pedido e condenou o banco requerido a suspender os descontos incidentes na conta corrente do autor, decorrentes dos contratos de no números 0125078870, 0133433897, 0150114265, 0151176574 e 0159644836 (ID 185934859). Nesse contexto, tem-se que a prolação de sentença no processo no qual foi exarada a decisão objeto do agravo de instrumento acarreta a perda superveniente do interesse recursal quanto à pretensão de reforma da decisão denegatória/concessiva de liminar. No mesmo sentido: AGRAVO INTERNO. DECISÃO DE PERDA DO OBJETO EM RAZÃO DA PROLAÇÃO DE SENTENÇA. RECURSO PREJUDICADO. I. O agravo de instrumento é examinado em cognição sumária, de modo que prolatada a sentença, que encerra a atividade jurisdicional com cognição exauriente, fica prejudicada sua apreciação pelo Tribunal. II. Negou-se provimento ao recurso. (Acórdão 1406183, 07318052620218070000, Relator: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA, 7a Turma Cível, data de julgamento: 9/3/2022, publicado no DJE: 30/3/2022. Pág.: Sem Página Cadastrada) – grifo nosso. Portanto, o provimento jurisdicional na de origem, torna prejudicada a análise do agravo de instrumento, ante a perda superveniente do interesse em relação à tutela recursal vindicada. Pelas razões expostas, com fundamento no artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO DO AGRAVO DE INSTRUMENTO. Exclua-se o presente agravo da pauta da 13a Sessão Ordinária Virtual - 2TCV. Publique-se. Intimem-se. Transcorrido o prazo para recurso e operada a preclusão, cumpra-se a formalidade prevista no §1o do artigo 250 do RITJDFT. Brasília, 18 de junho de 2024. RENATO RODOVALHO SCUSSEL Desembargador Relator